Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711469-14.2020.8.07.0007 RECORRENTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME RECORRIDO: IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE, LUCIA MARIA MARTINS, NAJEH MOUNIR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PREPARO RECOLHIDO DIAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALHAS NO SISTEMA DO TRIBUNAL. GUIA E BOLETO APTOS A AFASTAR DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA ESPECIFICAR PROVAS QUE DECORREU EM BRANCO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PRELIMINAR DE VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EM SENTENÇA. SEM INTERESSE. MÉRITO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO ALUGUEL. APLICAÇÃO SEM PROPORCIONALIDADE. BENFEITORIAS REALIZADAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO. ART. 35 LEI DE LOCAÇÕES. SÚMULA 335 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O não recolhimento do preparo na data da interposição da apelação se deu por problemas no sistema de emissão de custas deste Tribunal: guia do boleto e comprovante de pagamento de preparo juntados em 18/8/2022 mostram-se aptos a afastar hipótese de deserção. 2. Além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise a ser efetivada no mérito. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, não há que se falar em inadmissibilidade da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Não há cerceamento de defesa se houve desídia da parte, que deixou correr em branco o prazo para especificar provas. 4. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC/2015). Não haver endereço eletrônico da apelante e demais rés, indicação do interesse ou desinteresse na designação na audiência de conciliação e do endereço eletrônico de seu advogado não constam como razões para inépcia da petição inicial. 5. Embora o apelante peça revisão do valor da causa, não há interesse recursal em referido pedido, pois em sentença foi julgada procedente a alteração do valor da causa conforme requerido. 6 A proporcionalidade da multa do art. 4o da Lei 8.245/1991 se aplica para quando o locatário quiser devolver o imóvel antes da finalização do contrato, ocasião em que a multa será proporcional ao tempo que faltava para sua conclusão. Não é o caso dos autos em que se busca o despejo do locatário respaldado em inadimplemento absoluto da obrigação. 7. O art. 35 da Lei 8.245/1991 prevê que a indenização de benfeitorias necessárias pode ser modulada pela autonomia da vontade das partes, mediante disposição contratual em sentido diverso. No sentido, a Súmula 335 do STJ: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.” 7.1. No caso, não havendo prova de que o locador autorizou ou se comprometeu expressamente a ressarcir os locatários quanto às benfeitorias realizadas no imóvel, deve incidir a que exclui o dever de indenização. 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 241, 287, 319 e 341, todos do Código de Processo Civil, bem como 35 da Lei 8.245/1991, suscitando cerceamento de defesa por não lhe ter sido franqueada a oportunidade de produção de prova oral com o intuito de demonstrar a natureza das benfeitorias realizadas no imóvel. Aponta inépcia da inicial por falta de indicação de endereço eletrônico e da manifestação sobre audiência de conciliação. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Em adição, pede a concessão de efeito suspensivo para os recursos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A duas, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “Incide a Súmula n.o 284 do STF quando a parte reputa como violados dispositivos que não guardam qualquer relação com o caso em análise ou, ainda, cujo conteúdo normativo está dissociado da tese recursal defendida.” (AgRg no AREsp n. 2.181.871/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 35 da Lei 8.245/1991, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não havendo prova de que o locador autorizou ou se comprometeu expressamente a ressarcir os locatários quanto às benfeitorias realizadas no imóvel, a regra é a norma que desobriga o dever de indenização” (ID 48064752), e acolher a tese recursal, demandaria nova análise das provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009